Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027223-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE - CPF: 760.380.682-87 (ADVOGADO), CMA CENTRO MEDICO ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.430.129/0001-65 (AGRAVANTE), RICHARD CAMPANARI - CPF: 521.227.512-15 (ADVOGADO), ERIKA CAMARGO GERHARDT - CPF: 165.499.728-50 (ADVOGADO), PREGOEIRA IDEUZETE MARIA DA SILVA (AGRAVADO), MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 33.044.141/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE REABILITACAO DE EMPRESA DESCLASSIFICADA DO CERTAME DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO QUANTO À APRECIACAO DOS DOCUMENTOS –– ABUSIVIDADE OU ILEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO NÃO EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada, em sede de cognição sumária, abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não há falar em suspensão do andamento do procedimento licitatório.

Em consonância ao princípio da autotutela, a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus próprios atos, quando eivados de alguma mácula ou irregularidade que os tornem nulos ou anuláveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CMA CENTRO MEDICO ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA LTDA - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1057446-37.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Pregoeira Oficial, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de suspensão do procedimento licitatório – pregão eletrônico nº 017/2020.

Irresignada com a decisão proferida, a
ssevera a Agravante que, participou do certame regido pelo Edital Pregão Eletrônico nº 017/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos.

Argumenta que, a empresa Medclin Serviços Medicos Ltda., num primeiro momento, fora inabilitada a prosseguir no certame. Todavia, sobreveio novo ato, declarando-a habilitada a continuar no Pregão, sangrando-se vencedora da licitação.

Sustenta a Agravante que, a Pregoeira Oficial agiu sem amparo legal, não apresentado a motivação do ato, praticado sem qualquer provocação dos licitantes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do procedimento licitatório. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 71554486).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 75246492), aduzindo que é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 77009470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a o Centro Médico Anestesiológico de Rondônia Ltda - CMA impetrou ação mandamental em desfavor do Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico nº 017/2020.

Narra na exordial que, a empresa Medclin Serviços Médicos Ltda. foi inabilitada do certame. Todavia, sobreveio novo ato, declarando a reabilitação da licitante, que ao final, sagrou-se vencedora do Lote nº 05.

Afirma que a Pregoeira, a seu ver, agiu de modo ilegal e abusivo, de forma imotivada e sem qualquer provocação das partes ou amparo na lei.

Por tal razão, impetrou o
writ of mandamus
, postulando em sede de liminar, pelo sobrestamento do certame.

Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge o Agravante, que indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, no que tange ao sobrestamento do procedimento licitatório.

Compulsando os autos, não se evidencia, em sede de cognição sumária, indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

Da análise do feito, verifica-se que, a Pregoeira agiu amparada em decisão proferida pela Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar (id. 45806375), que revendo entendimento anterior, consignou que “passou despercebido” pela equipe técnica que, analisando o atestado de capacidade, a licitante atende aos termos previstos no Edital, de modo que as notas fiscais apresentadas comprovam a execução dos serviços objeto do certame.

Assim, retificando o parecer técnico anteriormente exarado, a empresa Medclin Serviços Médicos Ltda fora considerada apta e habilitada à prestação dos serviços objeto do certame, consubstanciado em lote destinado á especialidade de anestesiologia, inexistindo nenhum fundamento que desabonasse a conduta da licitante.

Destarte, em princípio, a autoridade indigitada como coatora agiu em observância ao princípio da autotutela administrativa, que autoriza a revogação dos atos reputados como ilegítimos.

Não obstante a alegação de que a licitante não preenche os requisitos previstos em edital, é certo que, tal matéria deve ser analisada em conjunto com o mérito.

Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, devidamente fundamentado, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do procedimento licitatório, não se aferindo,
prima facie
, direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis
.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“ (...)
destaco a ausência dos dois requisitos mencionados acima para a concessão do provimento que almeja o agravante. Isso porque, o mesmo aponta supostas irregularidades técnicas na empresa considerada habilitada no certame, qual seja, MEDCLIN Serviços Médicos Ltda.

Inobstante os argumentos, é plausível dizer que tais apontamentos não dizem respeito a irregularidade do certame, mas tão somente acerca de suposta capacidade técnica da empresa, o que implica em dizer na necessidade de se aguardar o trâmite da ação mandamental para que o Magistrado, diante de novos elementos apresentados pela suposta autoridade coatora, passará ao exame do mérito dos fatos noticiados.

Ademais, em sede de agravo de instrumento, embora seja de conhecimento de qualquer operador do direito a desnecessidade de apresentação dos documentos, compulsando os autos eletrônicos observa-se que o agravante limitou-se tão somente em tecer sua irresignação, deixando de carrear qualquer elemento documental capaz de comprovar, com mais exatidão, as razões apresentadas, mostrando-se frágil, portanto, ao menos por ora, a modificação da decisão recorrida.

(...) Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021